Tribunal: TJMT
Processo: 1005220-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005220-36.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDSCHER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.435.278/0001-40 (EMBARGANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.593.978/0001-39 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 25.211.602/0001-19 (EMBARGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), CAROLINE SPENASSATO - CPF: 068.857.829-20 (ADVOGADO), WANDSCHER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.435.278/0001-40 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.593.978/0001-39 (EMBARGANTE), CAROLINE SPENASSATO - CPF: 068.857.829-20 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 25.211.602/0001-19 (EMBARGANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VENDA A NON DOMINO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERO INCONFORMISMO –
1o e 2o EMBARGOS REJEITADOS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO RECURSAL QUE ENSEJA A INVERSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM – ENTENDIMENTO DO STJ –
3o EMBARGOS ACOLHIDOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

No caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau, de modo que, segundo entendimento firmado pelo STJ, não haverá majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente ao recurso de Apelação Cível n.o 1005220-36.2024.811.0002, interposto pelo terceiro embargante.

A primeira parte embargante, em suas razões, de Id. n.o 286998863, afirma que o acórdão foi omissão quanto: (i) o conteúdo das cláusulas sexta, §1o, e sétima do contrato de compra e venda (ID n. 273890370 – pág. 3), que condicionam a eficácia do negócio jurídico à autorização judicial no processo de recuperação, jamais proferida; (ii) a circunstância de que o pagamento da entrada, essencial à configuração da obrigação, só foi realizado em 05 de maio de 2024, conforme documentos de ID n. 273890862 e seguintes; (iii) a impossibilidade jurídica de se deferir a adjudicação compulsória diante de contrato sem eficácia, com pagamento parcial, em manifesta violação aos artigos 1,417 e 1.418 do Código Civil, 15 e 16 do Decreto-Lei no 58/1937 e 501 do Código de Processo Civil

O segundo recorrente, por sua vez, alega erro material aduzindo que: (i) nunca recebeu um centavo do Embargado, até porque conforme demonstra o robusto acervo probatório contido nos autos, e completamente ignorado, houve a desistência inequívoca do Embargado Wandscher; (ii) ausente qualquer instrumento que configure um compromisso de venda irretratável ou eficaz para fins de adjudicação compulsória, nos termos do art. 1.417 do Código Civil; (iii) agiu com lisura e transparência, acolhendo a desistência da compradora sem qualquer vantagem indevida. A venda posterior foi realizada nos mesmos termos, sem ganho extra ou má-fé. (id. 287200370).

Por fim, o terceiro embargante aduz que o acórdão foi omisso em relação à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11 do CPC, conforme recurso de id. 287626855.

Pedem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões aos ids. 289641886 e 290404850.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os ora embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se confirmarem com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a primeira e a segunda embargante, aduzem a existência de omissão e contradição. Afirmam que houve o adequado julgamento das matérias contido nos autos, bem como que não foi mencionado ou mensurado o conjunto probatório. Por sua vez, o terceiro embargante afirma que não houve a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Todavia, a irresignação dos dois primeiros embargantes não procedem.

É assim, porque, os honorários advocatícios foram fixados na origem, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

In casu
, analisando os serviços desempenhados pelo advogado de forma objetiva, em aplicando o percentual fixado no art. 85, § 11 do CPC, os honorários seriam inferiores ao arbitrado por equidade na sentença recorrida.

No caso em comento, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, vez que representaria verdadeira
‘reformatio in pejus’
.

Atinente os embargos apresentados pela segunda parte recorrente, esta assevera ser ilegítima para responder a presente ação, portanto, incabível sua condenação em honorários de sucumbência.

Entretanto, a irresignação não procede.

O acórdão embargado consignou que:

“Do cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal

Inicialmente, em relação ao alegado cerceamento de defesa, a realização de prova testemunhal, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que os autos já possuem todo o acervo probatório para análise dos fatos, mostrando-se acertada a decisão que julgou o feito de forma antecipada.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias .
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) - grifo nosso.

Portanto, não se evidenciou o alegado cerceamento de defesa, de modo a justificar o acolhimento do pedido de decretação de nulidade da sentença.

Da nulidade da sentença por fundamentação deficiente

Conforme relatado, a recorrente alega a nulidade da decisão combatida por ausência e deficiência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo a quo, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento no 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO No 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação. (...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal. (...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO. Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão. (...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Da validade do contrato de compra e venda

Consoante se extrai dos autos, restou incontroverso que a Apelante firmou contrato de compra e venda com a empresa Rio Verde Reflorestadora Ltda., em outubro de 2022, tendo por objeto o imóvel matriculado sob o no 34.439 do 1o CRI de Várzea Grande/MT, com valor de R$ 2.500.000,00.

O contrato, devidamente assinado por ambas as partes e revestido das formalidades legais, continha cláusulas expressas de irretratabilidade e irrevogabilidade.

Desde então, a Apelante realizou o depósito da entrada no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e vem cumprindo regularmente as parcelas mensais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), conforme comprovado nos autos.

Id. 273890370

Não obstante, mesmo diante da inequívoca execução do pacto, a primeira apelada celebrou, em março de 2023, novo contrato de venda do mesmo imóvel com a segunda apelada, com condições idênticas àquelas firmadas com a apelante, inclusive quanto a valores e cronograma de pagamento.

Id. 273890372

Essa conduta caracteriza, de forma evidente, hipótese de venda a non domino, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nestes termos, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO . IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito . Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019)

Ocorre que a sentença, reconheceu como válido o segundo contrato, sob a equivocada fundamentação de que teria havido desistência tácita por parte da apelante, apoiando-se em comunicações informais mantidas por uma advogada consultora, profissional esta que não detinha poderes específicos para transigir, desistir ou distratar em nome da empresa, conforme exigência expressa do art. 105 do Código de Processo Civil.

Diversamente do apontado em sentença, a apelante seguiu com os pagamentos das parcelas conforme firmado em acordo, os elementos constantes dos autos demonstram que a apelante jamais anuiu a qualquer desistência do negócio jurídico entabulado, mantendo-se na posse do imóvel, promovendo benfeitorias superiores a R$500.000,00 e expandindo suas atividades empresariais, portanto, além de juridicamente insustentável, a desistência encontra-se desconectada da realidade fática e documental dos autos.

Diante desse panorama, impõe-se a reforma da sentença para que se reconheça a validade plena do primeiro contrato de compra e venda firmado em outubro de 2022, declarando-se, por conseguinte, a nulidade do segundo contrato celebrado entre as apeladas, por tratar-se de venda a non domino com elementos de má-fé.

Como se sabe o instituto da adjudicação compulsória visa concretizar o princípio da função social do contrato e da propriedade, permitindo que a posse legítima se converta em domínio formal quando o promitente comprador demonstra lealdade contratual e cumprimento de suas obrigações, como ocorre na hipótese sub judice.

Razão pela qual, faz-se necessária a adjudicação compulsória do imóvel à apelante, nos moldes do contrato originário, mediante manutenção dos depósitos judiciais já realizados e continuidade dos pagamentos vincendos, nos termos do art. 1.417 do Código Civil.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento do recurso dos dois primeiros embargantes. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, assiste razão ao terceiro embargante.

Isso porque, no primeiro grau o juízo singular condenou o autor, ora embargante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos requeridos/embargados, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Considerando o provimento do recurso de apelação interposto pelo terceiro embargante, que trouxe a reforma da sentença de origem com a procedência de parte dos pedidos contidos na inicial, o acórdão foi omisso ao deixar de determinar a inversão da condenação dos honorários advocatícios em favor deste embargante em face dos embargados.

Assim, deve constar no dispositivo do acórdão de id. 284915391, a inversão dos honorários advocatícios em favor do terceiro embargante em face dos requeridos/embargos.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça prevê, que só haverá sucumbência recursal no caso do recurso não ser conhecido ou improvido. No caso de provimento do recurso, ocorre somente a inversão dos honorários, sem a majoração recursal, conforme julgados: AgInt nos EDcl no
REsp 1746254/SP
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019; AgInt no
REsp 1757742/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019 AgInt no
AREsp 1424719/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração do primeiro e segundo embargante; e
ACOLHO
os aclaratórios do terceiro embargante, para suprir a omissão quanto a inversão dos honorários sucumbenciais em seu favor.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025